Tribunal: TCU
Processo: 036.108/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados mediante termo de compromisso que tinha por objeto o sistema de abastecimento de água Município de Santa Rosa do Piauí/PI.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Superintendência Estadual da Funasa no Estado do Piauí, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União realizadas por meio do Termo de compromisso TC/PAC 642/2008, firmado entre a Fundação Nacional de Saúde e o Governo do Estado do Piauí, e que tinha por objeto o instrumento descrito como "Sistema de Abastecimento de Água no Município de Santa Rosa do Piauí/PI, no Programa de Aceleração do Crescimento, PAC 2008", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, com fundamento no art. 212 do Regimento Interno do TCU, e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1 arquivar o processo, sem julgamento de mérito, com fulcro no art. 212 do Regimento Interno do TCU c/c o art. 7o, II, da IN TCU 71/2012, ante da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; e 9.2 dar ciência desta deliberação à Fundação Nacional de Saúde, ao Município de Santa Rosa do Piauí/PI, ao Governo do Estado do Piauí, ao Instituto de Desenvolvimento do Piauí - IDEPI e ao Tribunal de Contas do Estado do Piauí, informando que o teor integral das peças que o integram poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos e que o acesso às demais peças do processo pode ser obtido no endereço eletrônico deste Tribunal, opção "vista eletrônica".